Tribunal: TJSP
Processo: 1006087-88.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
ÇÃO DA PROVA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".
(TJSP; Apelação Cível 1006087-88.2019.8.26.0292; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2020; Data de Registro: 27/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/04/2020

Data de publicação:

27/04/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291598
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006087-88.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante EDSON DE
ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006087-88.2019.8.26.0292
Voto no 35.978
Apelação Cível no 1006087-88.2019.8.26.0292 - Voto no 35.978
Comarca: JACAREÍ - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 1006087-88.2019.8.26.0292)
Apelante: EDSON DE ARAÚJO
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DA
PROVA
MÉDICA
-
INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
“Verificado nos autos que a prova médica produzida traz
subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se
vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e
tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou repetição
da perícia”.
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES -
PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA -
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o
autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente
de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de
indenização no âmbito da infortunística”.

Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Édson de Araújo contra
o INSS alegando, em síntese, que devido às condições agressivas de trabalho,
às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na empresa que
menciona, tornou-se portador de lesões nos membros superiores, males esses
que reduziram a sua capacidade trabalho. Postula a concessão de benefício
acidentário.
Realizou-se perícia médica (laudo juntado nas páginas 52/63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006087-88.2019.8.26.0292
Voto no 35.978
Apelação Cível no 1006087-88.2019.8.26.0292 - Voto no 35.978
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 93/95).
Inconformado, apela o autor arguindo, de início, cerceamento de
defesa. Pede a anulação do julgado, com consequente reabertura da fase
instrutória para complementação da perícia médica. No mérito, insiste, em
suma, na alegação de que é portador de moléstia de origem ocupacional que
efetivamente repercute na sua capacidade de trabalho, de modo que faz jus ao
benefício acidentário pleiteado (páginas 101/107).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 113).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A despeito de toda a argumentação do apelante, não vislumbro
na espécie qualquer motivo a justificar a reabertura da fase instrutória, uma
vez que a prova carreada aos autos é suficiente para o julgamento adequado
do feito.
Vê-se que a avaliação médica foi elaborada de forma completa e
traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, não
se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz de
justificar qualquer diligência ou complementação.
Outrossim, o resultado desfavorável à parte evidentemente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006087-88.2019.8.26.0292
Voto no 35.978
Apelação Cível no 1006087-88.2019.8.26.0292 - Voto no 35.978
constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração do laudo
que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do Juízo.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a medida
a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
de trabalho em decorrência de lesões nos membros superiores, cujas causas
de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com as condições inóspitas às
quais se sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que, conquanto seja ele
portador de síndrome do impacto nos ombros, tal quadro não acarreta
qualquer incapacidade ou redução da capacidade laboral (ver inteiro teor do
laudo médico nas páginas 52/63).
De fato, vê-se que os achados do exame físico dos segmentos
avaliados (ombros) apontaram resultados dentro da normalidade, não se
evidenciando hipotrofia, assimetria, sinais de desuso ou deformidades
articulares, não havendo, portanto, qualquer restrição à capacidade de
trabalho do autor (ver páginas 52/63).
Ao contrário, a mobilidade articular e a força muscular estão
preservadas (páginas 55 e 57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006087-88.2019.8.26.0292
Voto no 35.978
Apelação Cível no 1006087-88.2019.8.26.0292 - Voto no 35.978
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e probatório
dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto
da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de lesão de
origem ocupacional, descabe na espécie a concessão do benefício acidentário
postulado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator